Tribunal: TJDFT
Processo: 0761792-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. GASTOS COM NOVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pelos autores/embargantes nos quais apontam julgamento “extra petita” do acórdão. Além disso, sustentam omissão e erro material quanto aos danos materiais referentes a uma nova locação de veículo. Para tanto, argumentam que não houve aproveitamento do primeiro pagamento, de modo que há falar em compensação, uma vez que a segunda locação foi realizada em outro estabelecimento. Também alegam omissão quanto aos comprovantes de pagamento de transporte por aplicativo (“uber”).

3. A embargada juntou comprovante de pagamento da obrigação ao ID 49767875, bem como apresentou contrarrazões ao ID 49997482.

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. Na hipótese, entendo assistir razão, em parte, aos embargantes. Isso porque a segunda locação de veículo automotor não foi realizada pela empresa inicialmente contratada. Entretanto, não cabe a restituição integral pelo valor das duas locações (aquela perdida - R$ 3.405,00 e a efetivamente usufruída - R$ 8.941,80), sob pena de enriquecimento sem causa dos embargantes. Assim, deve ser restituída a quantia de R$ 8.941,80 pela segunda locação, que somente ocorreu por culpa da embargada. Outrossim, verifica-se omissão no acórdão quanto aos gastos juntados ao ID 47545956 – págs. 3 e 4, referentes a deslocamento terrestre por transporte por aplicativo (R$ 138,40).

6. Assim, acolho, em parte, os embargos de declaração, para retificar o item no 9 do acórdão de ID 49233829, de forma que dele conste a seguinte redação: “9. Por sua vez, o documento de ID 47545969 - Pág. 4 (US$ 533,37) evidencia o gasto com locação de veículo, cuja conversão para a moeda brasileira corresponde a R$ 3.405,00. Ao ID 47545949 - Pág. 21, restou demonstrado o pagamento de nova locação, no valor de R$ 8.941,80. Como os gastos foram realizados em locadoras diversas, a restituição deve ocorrer em relação aos R$ 8.941,80, diante da impossibilidade de compensação. Quanto aos gastos de R$ 341,57 e de R$ 602,00 referentes a hospedagem na Alemanha de 02 a 04.07.2022, há prova documental ao ID 47545949 - Pág. 18 e, no ponto, não houve impugnação específica na contestação. Como nesse período os recorridos permaneceram em trânsito, a restituição desses valores é medida que se impõe. Cabível também a restituição da quantia paga por deslocamento terrestre por transporte por aplicativo (ID 47545956 – págs. 3 e 4)”.

7. Por oportuno, retifica-se o dispositivo do acórdão, de modo que o seu item no 11 passe a ter a seguinte redação: “11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 10.023,77 (dez mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos). Mantidas as demais disposições”.

8. Quanto aos demais gastos que os embargantes alegam ter despendido, não há qualquer omissão ou erro a sanar, tendo o item 8 do acórdão esclarecido o motivo para o decote de valores.

9. Por fim, não há que se falar em julgamento “extra petita”, uma vez que a peça recursal é taxativa quanto ao requerimento de total improcedência dos pedidos formulados pelos embargantes na petição inicial. Logo, é escorreita a reanálise de todo o conjunto probatório levada a efeito por este órgão colegiado.

10. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.

11. Embargos conhecidos e parcialmente providos.